Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729307-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RAUL ALENCAR SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pelas investigações, corroborados pelas demais provas dos autos, sendo improcedente o pedido de absolvição. 2. O fato de o réu “optar pelo tráfico de drogas” não constitui fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, por se tratar de circunstância ínsita ao tipo penal em comento. 3. A busca por lucro fácil, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por ser inerente ao próprio tipo, não é fundamento idôneo para amparar a avaliação negativa do vetor motivos do crime. 4. A quantidade dos entorpecentes apreendidos, correspondente a 485,77g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas e setenta e sete centigramas) de maconha, constitui fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base, com fundamento na circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006. 5. Recursos conhecidos; não provido o apelo da Defesa; parcial provimento ao recurso do MPDFT. O recorrente aponta violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a valoração negativa da circunstância referente à quantidade da droga, bem como no tocante à fração de aumento aplicada para cada circunstância valorada negativamente, por considerar que o patamar acima de 1/6 (um sexto) é desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, pois rever a conclusão da turma julgadora acerca da majoração da pena-base tendo como critério a quantidade da droga apreendida é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à fração de 1/8 (um oitavo) aplicada para cada circunstância valorada negativamente, “Assente nesta eg. Corte Superior que ‘Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020) (...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo’ (AgRg no AREsp n. 1.760.684/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/3/2021).” (AgRg no HC 647.567/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017